Tribunal: TJDFT
Processo: 0720460-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. DEMORA INJUSTIFICADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou a) procedente o pedido formulado pela parte autora e condenou os réus a pagarem a quantia de R$ 24.128,39 (vinte e quatro mil cento e vinte e oito reais e trinta e nove centavos) a título de indenização por dano material; b) improcedente o pedido de compensação por dano moral. Em suas razões, o recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva do IPREV/DF, pois o processo administrativo da parte autora tramitou exclusivamente perante a Secretaria de Educação. No mérito, sustenta a ausência de mora no processo de concessão de aposentadoria da parte autora, eis que se trata de ato administrativo complexo e que demanda diversos procedimentos e análises. ressalta que o artigo 173 da Lei Complementar no 840/2011 e o artigo 49 da Lei no 9.784/99 estabelecem o prazo de 30 dias para a decisão no processo administrativo após a conclusão da instrução, com a possibilidade de prorrogação por igual período. Desse modo, defende que não se pode exigir que a instrução processual em si seja efetivada em curto prazo de tempo quando comparado ao prazo para a emissão da decisão, que é fixado em lei no total de 60 dias. Eventualmente, pugna pela aplicação no caso concreto do prazo de 90 dias fixado pelo STF em sede de repercussão geral para que o INSS realizasse a colheita de provas e emissão de decisão nos processos previdenciários. Adiante, alega a ausência de danos materiais, eis que a continuidade da parte autora na ativa não acarretou prejuízo financeiro.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se ocorreu mora para proferir decisão no processo administrativo de concessão da aposentadoria e o dano material decorrente da suposta demora.
III. Razões de decidir
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF é parte legitima na causa que tem como objeto a concessão e indenização por eventual demora de aposentadoria, nos termos da Lei Complementar no 769/2008, art. 4o, §1o). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. Nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, “a demora injustificada da Administração em analisar o requerimento de aposentadoria (...) gera o dever de indenizar o servidor, que foi obrigado a permanecer no exercício de suas atividades”. (AgInt no REsp n. 1.730.704/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/4/2019, DJe de 15/4/2019.) Com efeito, se o servidor foi obrigado a continuar trabalhando mesmo após preencher os requisitos para aposentadoria, tem direito à reparação pelos proventos que deixou de receber durante o período de atraso, conforme recente precedente deste E. TJDFT: (Acórdão 1932785, 0721239-26.2023.8.07.0007, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024.)
7. No caso, a aposentadoria da servidora foi concedida 07 (sete) meses após o requerimento de aposentadoria voluntária e não há nos autos nenhum elemento que justifique a demora na instrução do processo administrativo, sobretudo porque os dados referentes à vida funcional da servidora encontram-se em banco de dados de fácil acesso pela Administração.
8. A Constituição Federal em seu art. 5o, inciso LXXVIII garante a duração razoável do processo administrativo, devendo ser assegurados meios que garantam a celeridade em sua tramitação. Embora a Lei n. 9.784/199, que regula o processo administrativo, (e a Lei Distrital 2.834/01 que recepciona a referida lei no âmbito do Distrito Federal), não defina prazo para a tramitação do processo, mas tão somente prazo para decisão após concluída a instrução (art. 49), o entendimento deste órgão julgador é no sentido de que três meses é o prazo razoável para a conclusão da instrução do processo administrativo, somado o prazo de trinta dias para a publicação do ato de concessão de aposentadoria voluntária, sendo devida indenização por dano material pelo período excedente a quatro meses.
9. Portanto, na hipótese, considerando que a servidora solicitou a aposentadoria em 22/10/2019, observa-se que o atraso ocorreu entre 22/03/2020 a 08/05/2020. Tendo em vista a remuneração mensal de R$ 5.322,44 (indicada no ID 64293930 - Pág. 36), o valor devido é de R$ 8.161,08, relativo ao atraso de 1 mês e 16 dias.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido de indenização por danos materiais e condenar os réus a pagarem a quantia de R$ R$ 8.161,08 (oito mil cento de sessenta e um reais e oito centavos). Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas processuais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.

11. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.